Tribunal: TJBA
Processo: 8068054-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068054-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, DA QUAL FAZ PARTE A DEFENSORIA PÚBLICA, EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. O art. 134 da CF, estabelece em seu § 1º que a Lei Complementar organizaria “a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados”. No Estado da Bahia foi editada a Lei Complementar nº 26/2016, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contudo esta vedou expressamente o recebimento de verba honorária de sucumbência em ações envolvendo pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta. A matéria foi objeto de recurso repetitivo no STJ, que pacificou o entendimento relativo ao Tema 433, segundo o qual “Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública”. Todavia, em julgamento do REsp nº 1.108.013/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ assentou orientação acerca da possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sem que tal situação implique confusão entre credor e devedor. A orientação foi alçada ao enunciado nº 421 da Súmula do STJ, que prescreve: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8068054-97.2019.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e, como apelado, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto do 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça